Tribunal: CARF
Processo: 10830.904031/2008-88
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GILSON MACEDO ROSENBURG FILHO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-11-22
Data de publicação: 2021-12-31

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
10830.904031/2008-88
Recurso no
Voluntário
Resolução no
3302-002.019 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
22 de novembro de 2021
Assunto
DILIGÊNCIA
Recorrente
COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em converter o
julgamento em diligência, nos termos do voto do relator.

(assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho - Relator e Presidente
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Larissa Nunes Girard,
Walker Araujo, Vinicius Guimarães, Jose Renato Pereira de Deus, Jorge Lima Abud, Raphael
Madeira Abad, Denise Madalena Green e Gilson Macedo Rosenburg Filho (Presidente).
Relatório
Como forma de elucidar os fatos ocorridos até a decisão da Delegacia da Receita
Federal do Brasil de Julgamento, colaciono o relatório do Acórdão recorrido, in verbis:
“Trata o presente, de Declaração de Compensação transmitida pelo Sistema
PER/DCOMP sob no 12763.88705.071204.1.3.04-4472 data da transmissão
07.12.2004, declarando a compensação com a utilização de créditos oriundos de
Pagamento Indevido ou a Maior do tributo Contribuição para o Programa de
Integração Social - PIS, código da receita 8109, referente ao período de apuração
setembro/2002, no valor de R$ 34.914,52, contida em pagamento efetuado em
15/10/2002, no valor de R$ 972.058,41.
Despacho Decisório eletrônico da Delegacia da Receita Federal do Brasil, em
Campinas – SP, datado de 26/08/2008, doc. de fls. 62 não homologou a compensação
declarada sob o argumento de que a partir das características do DARF discriminado
no PER/DCOMP, foram localizados um ou mais pagamentos, mas integralmente
utilizados para quitação de débitos do contribuinte, não restando crédito disponível
para compensação dos débitos informados no PER/DCOMP.
O Interessado apresentou manifestação de inconformidade alegando em síntese:
Quanto aos Fatos.
Da DCTF 3o trimestre de 2002.
Que identificou diversos erros de preenchimento de DCTF, referente ao 3o trimestre
de 2002 e em 25/01/2007 promoveu uma segunda retificação em sua DCTF
desconsiderando como valor devido a parcela do débito suspensa por medida liminar
no montante de R$ 554.845,59, uma vez que a ação judicial já havia transitado em
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10830.904031/2008-88
Fl. 230
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 3302-002.019 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.904031/2008-88

julgado e retificou a informação do DARF vinculado de R$ 860.640,07 para R$
586.210,25, e por fim identificou também o valor vinculado ao DARF de R$
972.058,41;
Que o valor a ser considerado como vinculado para pagamento do PIS de setembro de
2002, do DARF de R$ 972.058,41 é de R$ 945.124,36 e que, o valor correto a ser
vinculado com o DARF de R$ 586.210,25 é o montante de R$ 38.445,38;
Com isso, restou claro que o seu direito ao crédito teve origem a partir da DCTF
retificadora enviada em 25/01/2007, no valor pleiteado de R$ 26.934,05;
Do pagamento em duplicidade no valor de R$ 11.511,33.
Que em junho de 2007, os sistemas informatizados da RFB tinham apontado um
débito em cobrança final no valor de R$ 11.511,33, relativo ao PIS competência
setembro/2002;
Que esse débito já havia sido quitado conforme declarado na DCTF retificadora do 3o
trimestre de 2002, enviada em 13/11/2006, e posteriormente retificada em
25/01/2007. Que a RFB não validou as informações apresentadas, quando do envio de
nova retificadora enviada em 25/01/2007;
Mesmo não concordando, mas pela necessidade da obtenção da Certidão Negativa de
Débitos recolheu a quantia de R$ 11.511,33, em 01/06/2007.
Do Reprocessamento da Base de Cálculo do PIS.
Que a Solução de Consulta SRRF/8a RF/DISIT no 166/03 permitiu ao interessado
diferir a tributação da Receita de Recomposição Tarifária Extraordinária – RTE,
proporcionalmente ao efetivo consumo de energia elétrica faturada aos seus
consumidores;
Que diante do reprocessamento da base de cálculo do PIS promoveu a retificação da
DCTF do 3o trimestre de 2002, enviada em 25/01/2007, e que a mesma não foi
considerada pela RFB, tendo prevalecido a versão da DCTF enviada anteriormente,
em 13/11/2006;
Que a retificação da DCTF foi realizada em conformidade com o previsto na
legislação em vigor elaborando quadro demonstrativo dos valores declarados.
Quanto ao Direito.
Da Preliminar.
Que apresentou a Manifestação de Inconformidade tempestivamente e possui
característica indiscutível de recurso de processo tributário administrativo em face da
suspensão da exigibilidade do crédito tributário nos termos do artigo 151, III, da Lei
no 5.172/1966 –Código Tributário Nacional – CTN.
Do Mérito.
Que transmitiu a declaração de compensação nos termos da legislação em vigor e que
o crédito utilizado teve sua origem no recolhimento do DARF recolhido de R$
972.058,41 e na DCTF retificadora enviada em 25/01/2007 não considerada pela D.
Autoridade;
Que o Conselho de Contribuinte já pacificou seu entendimento de que equívocos do
preenchimento da DCTF original não são passíveis de haver lançamento do crédito
tributário, reproduzindo Acórdãos nesse sentido.
Pedido Subsidiário: Taxa Selic.
Que a taxa SELIC foi instituída pela Resolução no 1.124/86, do Conselho Monetário
Nacional, como rendimento do título denominado “Letra do Banco Central do
Brasil”;
Que mesmo com o disposto na Lei no 9.430/96 caracterizando a taxa SELIC como
juros moratórios, a natureza dessa taxa é, na verdade, de juros remuneratórios,
definidos como a medição do rendimento do capital em certo espaço de tempo;
Por outro lado, mesmo que pudesse ser considerada como juros moratórios, a
incidência da Taxa SELIC encontraria limite no artigo 192, § 3o, da Constituição
Federal de 1988 que veda a cobrança de juros de mora em índices superiores a 12%
ao ano, sob pena de cometimento de crime de usura.
Fl. 231
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 3302-002.019 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.904031/2008-88

Que os juros moratórios visam, tão somente, indenizar o credor pelo atraso do
devedor e não, remunerar os valores que o credor deixou de receber,
tempestivamente.
Que a aplicação da SELIC consiste em enriquecimento ilícito da União sendo
inaplicável no âmbito tributário devendo ser excluídos dos valores computados.
Do Pedido.
Diante do exposto, demonstrada a insubsistência e improcedência do lançamento,
pleiteia a impugnante, seja extinto o débito tributário, que sejam canceladas as verbas
correspondentes à aplicação da Taxa SELIC, e por conseqüência, seja revertida a
decisão e homologada a compensação, como medida de inteira justiça.”
A 11a Turma da DRJ em Ribeirão Preto julgou a manifestação de
inconformidade improcedente, nos termos do Acórdão no 14-51.456, de 24 de junho de 2014,
cuja ementa foi vazada nos seguintes termos:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Data do fato gerador: 15/10/2002
JUROS MORATÓRIOS. TAXA SELIC.
Legal a aplicação da taxa do Selic para fixação dos juros moratórios para
recolhimento do crédito tributário em atraso.
DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA.
Incumbe ao sujeito passivo a demonstração, acompanhada das provas hábeis, da
composição e a existência do crédito que alega possuir junto à Fazenda Nacional, para
que sejam aferidas sua liquidez e certeza pela autoridade administrativa.
COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA.
Apenas os créditos líquidos e certos são passíveis de compensação tributária,
conforme artigo 170, do Código Tributário Nacional.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Inconformado com a decisão da DRJ, o sujeito passivo apresentou recurso
voluntário ao CARF, no qual argumenta:
a) Que o valor do débito de PIS relativo a setembro/2002 não é controverso,
sendo que o próprio acórdão da DRJ reconheceu o valor de R$ 983.569,74,
não havendo, portanto, necessidade de comprovar contabilmente referido
valor;
b) Reitera que as retificações da DCTF ocorreram em razão do direito à
Recomposição Tarifária Extraordinária (RTE), mediante orientação da
Solução de Consulta no 166/2003, a qual orientou o oferecimento da receita
à tributação quando do faturamento do RTE aos consumidores;
c) Que a própria tela do Sistema da RFB mostra que a liquidação do débito de
R$ 983.569,74 foi de R$ 945.124,36 e R$ 38.445,38, conforme defendido
pela recorrente;
d) Que o pagamento de R$ 945.124,36 veio do DARF de R$ 972.058,41 e que
não procede a afirmação feita no acórdão recorrido de que o DARF de R$
972.058,41 tenha sido utilizado integralmente para quitar o débito de R$
983.569,74;
e) Reitera a aplicação do princípio da verdade material.
É o breve relatório.

Fl. 232
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 3302-002.019 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.904031/2008-88

Voto
Conselheiro Gilson Macedo Rosenburg Filho, Relator.
O recurso é tempestivo e apresenta os demais pressupostos de admissibilidade,
de forma que dele conheço e passo à análise.
A lide refere-se à glosa de R$ 26.667,38 (original) do crédito utilizado na
DCOMP 12763.88705.071204.1.3.04-4472, advindo do DARF de R$ 972.058,41, de
15/10/2002, o qual teria sido integralmente utilizado para quitação do débito de DCTF de
setembro/2002, conforme Despacho Decisório emitido em 26/08/2008, cientificado em
29/08/2008.
A recorrente alega que efetuou várias retificações que não teriam sido
consideradas, ao passo que o acórdão de DRJ afirma que foram consideradas. Conforme a e-fl.
82, no voto da DRJ há uma tabela com as DCTFs entregues, constando como ativa a entregue
em 27/08/2008 e as demais como canceladas. Esta última DCTF fora entregue um dia após a
emissão do Despacho Decisório e antes de sua ciência, o que demonstra que o despacho não a
levou em consideração.
Contudo, como a própria recorrente alega, o débito de R$ 983.569,74, bem
como as extinções de R$ 945.124,36, mediante DARF e R$ 38.445,38, mediante compensação,
já haviam sido informados na DCTF retificadora de 25/01/2007, conforme e-fls. 46. Todavia,
não localizei nos autos a DCTF retificadora de 29/01/2007, a qual deveria ser a ativa quando da
emissão do Despacho Decisório.
No acórdão da DRJ há a informação de que as DCTF retificadoras emitidas a
partir de 25/01/2007 não modificaram o débito apurado de PIS referente a setembro/2002,
razão pela qual o valor de R$ 983.569,74 seria o mesmo nas três últimas DCTFs retificadoras.
Neste ponto, entendo assistir razão à recorrente quando afirma que tal valor é
incontroverso. É que as DCTFs retificadoras substituem integralmente as originais (e as
anteriores), podendo alterar os débitos e os vínculos dos créditos. É o que dispunha o artigo 12
da IN SRF no 695/2006 e artigo 11 da IN RFB no 786/2007, abaixo transcritos:
IN SRF no 695/2006:
Da Retificação de Declarações
Art. 12. A alteração das informações prestadas em DCTF será efetuada mediante
apresentação de DCTF retificadora, elaborada com observância das mesmas normas
estabelecidas para a declaração retificada.
§ 1o A DCTF retificadora terá a mesma natureza da declaração originariamente
apresentada, substituindo-a integralmente, e servirá para declarar novos débitos,
aumentar ou reduzir os valores de débitos já informados ou efetivar qualquer
alteração nos créditos vinculados em declarações anteriores.
§ 2o A retificação não produzirá efeitos quando tiver por objeto alterar os débitos
relativos a impostos e contribuições:
I - cujos saldos a pagar já tenham sido enviados à Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional (PGFN) para inscrição em DAU, nos casos em que importe alteração desses
saldos;
II - cujos valores apurados em procedimentos de auditoria interna, relativos às
informações indevidas ou não comprovadas prestadas na DCTF, sobre pagamento,
parcelamento, compensação ou suspensão de exigibilidade, já tenham sido enviados à
PGFN para inscrição em DAU; ou
III - em relação aos quais a pessoa jurídica tenha sido intimada de início de
procedimento fiscal.
§ 3o A retificação de valores informados na DCTF, que resulte em alteração do
montante do débito já enviado à PGFN para inscrição em DAU, somente poderá ser
Fl. 233
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 3302-002.019 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.904031/2008-88

efetuada pela SRF nos casos em que houver prova inequívoca da ocorrência de erro
de fato no preenchimento da declaração.
[...]
§ 10. A retificação de DCTF não será admitida quando resultar em alteração da
periodicidade, mensal ou semestral, de declaração anteriormente apresentada.
IN RFN no 786/2007:
Art. 11. A alteração das informações prestadas em DCTF será efetuada mediante
apresentação de DCTF retificadora, elaborada com observância das mesmas normas
estabelecidas para a declaração retificada.
§ 1o A DCTF retificadora terá a mesma natureza da declaração originariamente
apresentada, substituindo-a integralmente, e servirá para declarar novos débitos,
aumentar ou reduzir os valores de débitos já informados ou efetivar qualquer
alteração nos créditos vinculados.
§ 2o A retificação não produzirá efeitos quando tiver por objeto alterar os débitos
relativos a impostos e contribuições:
I - cujos saldos a pagar já tenham sido enviados à PGFN para inscrição em DAU, nos
casos em que importe alteração desses saldos;
II - cujos valores apurados em procedimentos de auditoria interna, relativos às
informações indevidas ou não comprovadas prestadas na DCTF, sobre pagamento,
parcelamento, compensação ou suspensão de exigibilidade, já tenham sido enviados à
PGFN para inscrição em DAU; ou
III - em relação aos quais a pessoa jurídica tenha sido intimada sobre o início de
procedimento fiscal.
§ 3o A retificação de valores informados na DCTF, que resulte em alteração do
montante do débito já enviado à PGFN para inscrição em DAU, somente poderá ser
efetuada pela RFB nos casos em que houver prova inequívoca da ocorrência de erro
de fato no preenchimento da declaração.
§ 4o Na hipótese do inciso III do § 2o, havendo recolhimento anterior ao início do
procedimento fiscal, em valor superior ao declarado, a pessoa jurídica poderá
apresentar declaração retificadora, em atendimento a intimação fiscal e nos termos
desta, para sanar erro de fato, sem prejuízo das penalidades calculadas na forma do
art. 9o.
[...]
§ 11. A retificação de DCTF não será admitida quando resultar em alteração da
periodicidade, mensal ou semestral, de declaração anteriormente apresentada.
A retificadora pode declarar novos débitos, reduzir ou aumentar os já
informados, bem como efetivar qualquer alteração nos vínculos dos créditos. Assim, as DCTFs
retificadoras entregues em 25/01/2007 e 29/01/2007 poderiam ter alterado tanto o débito
quanto a vinculação dos créditos e esta última deveria ter sido considerada quando da emissão
do Despacho Decisório de e-fls. 62.
Por outro lado, o acórdão recorrido mostra uma tela do sistema da RFB na qual
o débito de PIS de setembro/2002 é de R$ 983.569,74 e que foi extinto por pagamento de R$
945.124,36 e por compensação de 38.445,38, que são exatamente os valores da DCTF entregue
em 25/01/2007 e que o acórdão recorrido afirmou não ter sido alterado nas duas DCTFs
subsequentes. Destarte, não há litígio quanto ao valor de R$ 983.569,74, constante dos sistemas
da RFB e reconhecido pelo acórdão recorrido, razão pela qual não há que exigir prova contábil
deste valor, posto que incontroverso, a teor do artigo 374 do CPC:
Art. 374. Não dependem de prova os fatos:
I - notórios;
II - afirmados por uma parte e confessados pela parte contrária;
III - admitidos no processo como incontroversos;
Fl. 234
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 da Resolução n.o 3302-002.019 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.904031/2008-88

IV - em cujo favor milita presunção legal de existência ou de veracidade.
Quanto à utilização do DARF de R$ 972.058,41, o Despacho Decisório afirma
que foi utilizado integralmente na quitação do débito de PIS de setembro/2002, ao passo que a
informação constante da DCTF retificadora de 25/01/2007 e a tela contida na e-fl. 83 do
acórdão da DRJ é de que este DARF fora utilizado mediante o valor de R$ 945.124,36 e o
valor de R$ 26.934,05, este último coincidente com a utilização na DCOMP ora em análise.
Assim, a informação do Despacho Decisório é incoerente com a informação da
tela contida no acórdão da DRJ, razão pela qual remanesce dúvidas para este julgador quanto à
correta utilização do referido DARF.
Destarte, proponho a conversão do julgamento em diligência para que a Unidade
Preparadora informe, juntando aos autos as respectivas provas:
a) O extrato da DCTF retificadora entregue em 29/01/2007, na parte relativa à
apuração do PIS de setembro/2002, demonstrando o débito apurado e os
créditos vinculados;
b) Informe qual o efetivo status da utilização do DARF de R$ 972.058,41, de
15/10/2002, demonstrando todas suas utilizações, com as respectivas DCTFs
nas quais referidas vinculações estejam demonstradas.
É como voto.
(assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho
Fl. 235
DF CARF MF
Documento nato-digital